Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRETENSÃO DE REDUZIR. INDEFERIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 835, § 3o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 01. Dispõe o § 3o do art. 835 do CPC que a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia hipotecária. 02. A pretensão de reduzir ou alterar a constrição, em casos que tais, somente pode ocorrer mediante expressa concordância do credor. 03. Recurso desprovido.Unânime.